Tribunal: TJMT
Processo: 1030153-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030153-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (AGRAVANTE), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), ANNITA RISSI - CPF: 532.504.780-91 (AGRAVADO), LUIZ RISSI - CPF: 189.301.740-00 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SCHWARZ - CPF: 336.663.509-68 (AGRAVADO), VEREDIANA BINOTTI - CPF: 894.599.540-49 (AGRAVADO), ANDREW JOSEPH ZANINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. AÇÕES REIVINDICATÓRIA E DE OPOSIÇÃO CONEXAS.

DECISAO DECLARATORIA DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO.

REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA DA UNIDADE ESPECIALIZADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá

para julgar ação reivindicatória conexa à oposição e às ações dominiais anulatórias da mesma cadeia fundiária.

II – Questão em discussão:

Definir se o encerramento da instrução na ação reivindicatória autoriza a devolução dos autos à Comarca de origem, apesar da conexão e da prevenção já reconhecidas, e se pode o juízo especializado rediscutir competência sem suscitar conflito negativo.

III – Razões de decidir:

A conexão entre as demandas impõe julgamento conjunto (CPC, art. 55, §1o). A competência da Vara Agrária é funcional e absoluta (Res. TJMT no 007/2008/OE e no 02/2019/OE). A devolução sem suscitar conflito viola o art. 66, parágrafo único, do CPC e afronta a preclusão pro judicato (art. 64, §4o).

IV – Dispositivo:

Recurso provido

V – Tese de julgamento:

Reconhecida a conexão entre ações fundiárias e anulatórias da mesma cadeia dominial, a competência da Vara Especializada em Direito Agrário é funcional e absoluta, sendo nula a devolução dos autos ao juízo de origem sem prévio conflito negativo de competência (CPC, arts. 64, §4o, e 66, par. ún.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Edmund Augustus Zanini
, representado por seu inventariante, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, nos autos da Ação de Oposição no 0005707-09.2017.8.11.0086, que declarou a incompetência daquela vara especializada, sob o fundamento de que os processos já se encontravam com a instrução encerrada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem (Comarca de Sorriso
)
.

Nas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida desconsiderou anterior pronunciamento do Juízo da 2a Vara Cível de Nova Mutum, que havia reconhecido a conexão entre a oposição, a ação reivindicatória e as ações no 0018990-55.2008.8.11.0041 e no 0018984-48.2008.8.11.0041, determinando a remessa dos autos à Vara Especializada.

Assevera que a alteração de entendimento posterior gera grave insegurança jurídica, além de ofender a coisa julgada e os princípios do devido processo legal e da celeridade processual, notadamente porque a oposição deve preceder ao julgamento da ação principal, nos termos do art. 686 do CPC.

Afirma que, reconhecida a nulidade das escrituras fraudulentas nos autos das ações principais, resta ainda mais evidente a conexão e a necessidade de manutenção da competência da Vara Especializada.

Defende, ainda, que se o juízo
a quo
entendesse não lhe competir a causa, deveria ter suscitado conflito negativo de competência, nos moldes do art. 66, II, do CPC, e não simplesmente devolver os autos.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para o fim de

reconhecer a competência do juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ambas as ações Reivindicatória e Oposição,

A tutela provisória recursal foi deferida

por meio da decisão de id n. 312868352.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n.

313424237, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no ID n. 319056370 e 319085351, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá,

29 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de oposição proposta pelo Espólio de Edmund Augustus Zanini, com o propósito de ver reconhecido direito sobre a mesma área litigiosa - Lote n.o 90, Seção A, Projeto Santa Rita (300 ha), Lucas do Rio Verde, objeto da Ação Reivindicatória no 0002078-81.2004.8.11.0086
.

O agravo ora analisado foi interposto

contra a decisão que, após reconhecer a reunião/suspensão da sobredita ação de oposição, remetida à Vara Especializada de Direito Agrário por conexão aos autos n. 0018990-55.2008.8.11.0041 e no 0018984-48.2008.8.11.004, declarou a incompetência daquela Vara Especializada para apreciar a demanda, determinando a devolução dos autos ao juízo da Comarca de Sorriso, c
om fundamento na
Resolução TJMT n.o 007/2008/OE
, por entender que, tendo a instrução processual da demanda reivindicatória sido concluída, não mais seria competente a Vara Agrária para seu julgamento.

O Agravante, parte autora na
ação de oposição
conexa à ação reivindicatória, sustenta que a matéria objeto da demanda apresenta
vínculo de conexão e continência
com os processos já em trâmite naquela Vara Especializada, especialmente as ações de nulidade de atos jurídicos e de imissão na posse nos
0018990-55.2008.8.11.0041

e

0018984-48.2008.8.11.0041
, que versam sobre a origem dominial do imóvel objeto da lide.

Pois bem.

A questão jurídica central pode ser desdobrada em duas premissas:
(i)
Se o fato de a instrução ter sido encerrada na ação reivindicatória impede o processamento da demanda na Vara Agrária, à luz da Resolução TJMT no 007/2008/OE, art. 8o, parágrafo único;
(ii)
Se, tendo sido anteriormente reconhecida a conexão com ações que tramitam na Vara Especializada (decisão esta
transitada em julgado
)
, a decisão posterior que desconsidera tal conexão incorre em
violação à coisa julgada
e aos princípios da
segurança jurídica, economia e celeridade processual
.

A plausibilidade jurídica do direito alegado pelo agravante emerge do trânsito em julgado da decisão anterior, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que reconheceu expressamente a conexão entre a ação reivindicatória, a ação de oposição e os processos de nulidade dominial que tramitam na Vara Agrária (autos 0018990-55.2008.8.11.0041 e 0018984-48.2008.8.11.0041), determinando a remessa dos autos à unidade especializada, a qual os recebeu e processou por mais de um ano sem qualquer impugnação.

Referida decisão reconheceu expressamente que as demandas compartilham: (i) Identidade objetiva (mesma área rural – Lote 90, Seção A, Projeto Santa Rita – Lucas do Rio Verde/MT), (ii) Identidade subjetiva (mesmas partes ou sucessores), (iii) e, sobretudo, identidade de causa de pedir, haja vista a alegada nulidade das transferências de domínio fundadas em procurações falsas, fato declarado nas ações de nulidade referenciadas.

Logo, tendo havido declínio fundamentado de competência pelo Juízo de origem, com trânsito em julgado, e tendo o Juízo especializado
acolhido

a competência e
exercido-a
efetivamente por lapso relevante, processando e organizando o litígio complexo, não é juridicamente viável “devolver” os autos à origem sem a prévia
suscitação de conflito negativo de competência
(CPC, art. 66, parágrafo único).

E mais: a rediscussão monocrática da competência, a pretexto de que em uma das ações conexas (reivindicatória) “a instrução já se encontrava encerrada” quando da remessa,
não supera
a estabilização decorrente do art. 64, § 4o, do CPC, nem a regra de concentração do julgamento, pois a oposição – peça nuclear de conexão – não estava sentenciada e as anulatórias/matrizes demandavam julgamento harmônico, além disso, a competência da Vara Agrária, por força das resoluções internas

e do art. 126 da Constituição, reveste-se de
caráter funcional e absoluto
para o bloco de causas conexas inseridas no conflito fundiário maior. Prevalece, pois, a prevenção do Juízo especializado e o princípio da
coerência decisória
(CPC, arts. 6o, 8o, 10, 489 e 926).

Os autos revelam tratar-se de “conflito fundiário coletivo e complexo”, que envolve idêntica área rural, sujeitos interligados por interesse jurídico direto e quatro ações formalmente apensadas (reivindicatória, usucapião, retificação e oposição), de modo que a fragmentação por “devolução” afronta o dever de julgamento conjunto e a prevenção, com alto risco de decisões contraditórias. A decisão singular impugnada baseou-se na circunstância de a ação principal (reivindicatória) ter atingido estágio instrutório avançado quando da remessa, mas essa premissa não afasta a competência especializada, porque o art. 2o da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE exige não apenas o processamento, mas o julgamento das ações conexas relativas ao conflito agrário em todo o Estado, e o art. 8o expressamente determina a remessa à Vara Agrária antes do encerramento da instrução do feito conexo — que, no caso da oposição, sequer havia iniciado.

O precedente trazido aos autos envolvendo caso análogo, afasta de forma peremptória, a tese da “devolução”, pontuando que a reunião das causas — não sentenciadas — é obrigatória e que a competência da Vara Agrária é absoluta, prevalecendo sobre considerações topográficas (comarca) ou de estágio instrutório de alguma das demandas.

Confira:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E DE DOMÍNIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ/MT. DECISÃO QUE DETERMINOU DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE SORRISO. NULIDADE. RESOLUÇÃO N. 07/2008-TJMT/OE E RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Oposição, que declinou da competência e devolveu os autos para o Juízo da Comarca de Sorriso/MT
.

(...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a Ação de Oposição e ações conexas é da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT; (ii) estabelecer se a decisão anterior que reconheceu a competência da Vara Agrária está acobertada por preclusão judicial, impedindo a devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT.

III. Razões de decidir

3. A Resolução n. 07/2008-TJMT/OE estabelece competência absoluta da Vara Especializada em Direito Agrário para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, bem como as que lhes sejam conexas, independentemente da fase em que se encontrem os autos no momento do reconhecimento da conexão.

4. A decisão do Juízo da Comarca de Sorriso/MT, proferida no ano de 2018, reconheceu expressamente a conexão entre a Ação de Oposição e outras ações já tramitando na Vara Agrária, tendo declinado a competência e remetido os autos, decisão esta que transitou em julgado e foi acolhida sem ressalvas pela Vara Especializada.

5. O Juízo Agrário processou o feito por mais de seis anos, tendo inclusive suspendido a tramitação da Ação de Oposição em razão de outras demandas conexas, evidenciando que a Vara Agrária exerceu sua competência regularmente, sem oposição das partes ou do juízo remetente, operando-se a preclusão pro judicato, nos termos do art. 64, §4o, do CPC.

6. A
posterior decisão de devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT afronta a estabilidade processual, a lógica da conexão (CPC, art. 55, §1o), e o princípio da segurança jurídica, ao fragmentar litígios conexos e agrários complexos que exigem julgamento unificado.

7. A decisão impugnada ignora que a competência da Vara Agrária é também para julgar as ações conexas, inclusive quando já houve instrução parcial em ações principais, desde que as ações conexas ainda não tenham sido sentenciadas, como no caso dos autos.

8. Jurisprudência do TJMT reconhece a competência da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para processar e julgar litígios fundiários coletivos e suas conexões, independentemente da comarca de origem ou estágio processual das ações principais.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT detém competência absoluta para processar e julgar ações que envolvam litígios fundiários coletivos e suas conexões, nos termos da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE. 2. A decisão que declina a competência para a Vara Agrária, quando recebida sem ressalvas e não impugnada, torna-se definitiva por preclusão judicial (CPC, art. 64, §4o). 3. A devolução dos autos à comarca de origem, após processamento regular por seis anos, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual
.
” (RAC n.

1018655-49.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1aCâmara de Direito Privado, J. 18.09.25 - negritei

)

Logo, nesse cenário se mostra equivocada a decisão que declarou a incompetência da 2a Vara Especializada de Direito Agrário e determinou a remessa dos autos à Comarca de Sorriso, por violação: (i) ao art. 55, § 1o, do CPC (reunião e julgamento conjunto das ações conexas); (ii) ao art. 64, § 4o, do CPC (preclusão pro judicato acerca da competência exercida e estabilizada); (iii) ao art. 66, parágrafo único, do CPC (necessidade de suscitar conflito negativo, e não “devolver” autos); e (iv) às Resoluções TJMT no 007/2008/OE, no 006/2014/TP e no 02/2019/OE, e ao art. 2o da LC/MT no 774/2023 (competência funcional/absoluta da unidade especializada para litígios fundiários e ações conexas).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025